Tribunal: TJPA
Processo: 0811929-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811929-35.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DERLYGLEISON DA SILVA PINHEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0811929-35-2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)

AGRAVANTE:
DERLYGLEISON DA SILVA PINHEIRO

REPRESENTANTE LEGAL:
ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES
(
OAB-PA 1
2.401)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTE

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso
NÃO
CONHECIDO

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
não
conhecer
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora .
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de
maio
de 2021.

Desembargadora.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0811929-35-2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)

AGRAVANTE:
DERLYGLEISON DA SILVA PINHEIRO

REPRESENTANTE LEGAL:
ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES
(
OAB-PA 1
2.401)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTE

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DERLYGLEISON DA SILVA PINHEIRO
, através do Advogad
o
constituíd
o
,
com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal,
decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de
retorno do apenado ao regime aberto
,
nos autos de nº
0056930-13.2015.8.14.0401
.

O agravante
encontra-se cumprindo pena em regime aberto domiciliar, tendo sido preso em flagrante delito, prisão esta convertida em preventiva, decretada em audiência de custódia pela 1ª Vara de Cametá-PA, em 07.08.2019, pelos suposto crimes do art. 307 e 333, ambos do CP (falsa identidade e desacato), te
ndo sido
revogada em 09.01.2020
.

Alega que
não foi condenado no Processo nº 0005894-90.2019.8.14.0012, não havendo razão de se falar em Guia de Execução, já que recentemente o réu apresentou defesa preliminar naquele processo criminal, dúvida esta que será facilmente dirimida e confirmada com a resposta ao Ofício (mov. 179.3 e 186) remetido a 1ª Vara de Cametá-PA
.

Diante de tais fatos, o
Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, por sua vez, comunicado sobre o auto de flagrante delito, por meio de Incidente de Execução Penal (mov. 153), em razão da suposta prática de novo delito, determinou a instauração de abertura de procedimento para apuração de falta e grave e a expedição de mandado de prisão e a sua custódia em regime fechado, de forma cautelar.

Arguiu
por fim
que
conforme entendimento do próprio Ministério Público em sede de manifestação, favorável ao retorno ao regime aberto (mov. 176), já se passaram mais de 06 (seis) meses após a ordem d
o juízo da Execução
para instaurar PDP (mov. 153), sem sequer haver pedido de prorrogação, não podendo o ora apenado depender de ato administrativo da SEAP, estendendo ilegalmente cautelar de regressão de regime em prejuízo do ora recorrente.

Por todo o exposto requer
seja conhecido e provido o presente recurso tornando sem efeito a decisão contra a qual se insurge, pedindo-se assim o retorno do Agravante ao regime aberto pelos motivos já expostos
, e q
ue o recorrente responda o PDP em liberdade, cumprindo regime aberto.

Em sede de contrarrazões
(ID.4092953)
, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e o
provimento
do recurso
,
reformando-se a r. decisão do MM. Juízo “a quo”, para que seja restabelecido o regime

aberto ao apenado.

Exercendo o juízo de retratação
(ID.
4092956
)
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio d
a
Dr
a
.
Ubiragilda Silva Pimentel
, pronunciou
-se
pelo
CONHECIMENTO
do presente recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissbilidade. No mérito, pelo
PROVIMENTO,
no mérito, por seu
IMPROVIMENTO
,
haja vista que a eventual homologação da falta grave pode ensejar mudanças no regime carcerário (regressão de regime, artigo 118, inciso I, da LEP) e no marco temporal para o cálculo de benefícios futuros. Contudo, entendo que deva ser determinado ao Juiz da Vara de Execuções Penais que reitere o pedido de conclusão imediata e remessa do PDP, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pois bem.

Sem adentrar no mérito do presente recurso, importa destacar que, em consulta ao Sistema do
SEEU
, verifico que foi proferida sentença no processo principal (autos n
°
0056930-13.2015.8.14.0401
),
datad
o
de
05/04/2021
, nos seguintes termos:

“ (...)

Pelo que se verifica em informações dos autos, INFOPEN e Libra, não constam registros de novas condenações durante o cumprimento da pena. Analisando os autos, especialmente o atestado de liquidação de pena atualizado, constata-se que, incluindo-se os períodos de interrupção/liberdade provisória durante cumprimento de pena, o(a) apenado( a) concluiu a execução de sua condenação. Assim, com fulcro nas disposições contidas no art. 90 do CP, art. 733 do CPP e art. 146 da LEP, DECLARO EXTINTA a pena do processo crime nº 0003820-54.2014.8.14.0201. A DECISÃO SERVE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, E O APENADO DEVERÁ SER POSTO EM LIBERDADE SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO. Façam-se as anotações necessárias. Dê-se ciência ao Apenado, à Defesa e ao Ministério Público. Se houver mandado de prisão em aberto, dê-se baixa. Após, arquivem-se os presentes autos
.”

Assim, diante da sentença exarada pelo Juízo ‘a quo’ em data posterior à da interposição deste recurso, resta prejudicado o seu exame, em razão da perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do objeto do presente Agravo
de Execução.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo
de Execução
, por se encontrar prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto, diante da sentença proferida, nos autos originais.

É como
voto
.

Belém/PA, de
maio
de 2021.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/05/2021